Tribunal: STF
Processo: SS 4010
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-07
Data de publicação: 2015-05-07

Ementa:
Ementa: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA. PRETERIÇÃO EM RELAÇÃO A PRECATÓRIO NÃO ALIMENTAR. ORDEM DE SEQUESTRO. REPERCURSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA NO RE 612.707-SP. CONSTATAÇÃO DE RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão agravada não ultrapassou os limites normativos para a suspensão de segurança, isto é, circunscreveu-se à análise dos pressupostos do pedido, quais sejam, juízo mínimo de delibação sobre a natureza constitucional da matéria de fundo e existência de grave lesão à ordem, à segurança, à saúde, à segurança e à economia públicas, nos termos do disposto no art. 297 do RISTF. 



    II – A ordem de sequestro das verbas alimentares devidas no precatório em exame autoriza o imediato sequestro de valores para adimplemento dos demais precatórios alimentares expedidos entre os anos de 2001 e 2005 pelo Estado de São Paulo. Portanto, no que concerne aos requisitos específicos do incidente suspensivo, o perigo de grave dano à ordem e à economia públicas está configurado e, pela mesma razão, fica nítido o potencial multiplicador da demanda. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.